Tribunal: TJDFT
Processo: 0727816-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM TUTELA RECURSAL. CHEQUES EMITIDOS. RETENÇÂO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULOS NÃO ATRELADOS A RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO RESCINDIDO. AVALIAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA
1. A rescisão precoce do contrato que prevê a prestação continuada de serviço, por iniciativa das agravantes, implica na incursão de provas a serem produzidas e cuja valoração irá definir o valor dos serviços prestados até a data da notificação extrajudicial encaminhada ao agravado.
2. Não é licito ao agravante reter as cártulas de cheque emitidos pelo agravado, a fim de apresentá-las para compensação na data pactuada, até o valor total dos serviços prestados, porquanto, em razão de seus atributos, uma vez emitido, o título desprende-se da relação jurídica que lhe deu causa e, circulando, estabelece relações autônomas entre os seus sucessivos endossantes/endossatários.
3. Sendo assim, a retenção pelos agravantes, das cártulas dos cheques emitidos, evidencia risco de lesão ao agravado e a terceiros, evidenciando o acerto da decisão agravada frente aos pressupostos do art. 300 do CPC.
4. Recurso desprovido.